Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Não se justifica o deferimento da renovação de consulta ao Sisbajud e Infojud quando recentes as anteriores. Renajud, significativo lapso temporal desde a última consulta. Recurso parcialmente provido para deferir a renovação de consulta ao sistema Renajud.